Tribunal: TJDFT
Processo: 0745140-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-PADRASTO E EX-ENTEADA. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI N° 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos de inquérito policial instaurado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II, para apurar crimes de violência física, ameaça e injúria.
2. O Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia deferiu medidas protetivas em favor da vítima, mas declinou da competência para a Justiça Comum. Redistribuídos os autos, o Juízo da 2a Vara Criminal suscitou o conflito, sustentando que os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se os fatos apurados — agressões, ameaças e injúrias praticadas por ex-padrasto contra ex-enteada — configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a competência do juízo especializado, nos termos da Lei n° 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 5o, incisos II e III, da Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher compreende ações ou omissões que causem morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto, ainda que sem coabitação.
5. A convivência entre o agressor e a vítima como padrasto e enteada, durante quatro anos, configura relação doméstica e familiar, nos termos da lei, ainda que atualmente não haja coabitação ou relação formal entre as partes.
6. A violência física e psicológica praticada contra a ex-enteada, motivada pelo vínculo de convivência familiar e pela condição feminina da vítima, enquadra-se nas hipóteses de incidência da Lei Maria da Penha.
7. Configurada a relação doméstica e familiar, a competência é do juízo especializado de violência doméstica e familiar contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.

Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.340/2006, art. 5o, incisos II e III; RITJDFT, art. 207, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966336, 0751697-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 05/02/2025, DJe 18/02/2025.